Tribunal: TJBA
Processo: 0539132-62.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539132-62.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO SAINT MARTIN

Advogado(s)
:
IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO, LUIZA MATOS COUTINHO FERNANDES

APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS ELEVADORES.
RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. MULTA COMPENSATÓRIA. ALEGADA JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS RESCISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por condomínio edilício contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por perdas e danos, proposta em face da empresa prestadora de serviços de manutenção de elevadores, visando à inexigibilidade de multa por rescisão contratual e à devolução de valor cobrado após o término da avença.

2. A sentença reconheceu a validade da cláusula penal pela rescisão antecipada imotivada, mas declarou indevida a cobrança de mensalidade posterior à rescisão formalmente comunicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se a rescisão contratual operada pelo condomínio caracteriza justa causa a afastar a cláusula penal.

4. Determinar se houve cobrança indevida de mensalidade após a data da rescisão e se esta repercute na distribuição da sucumbência e na fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A rescisão contratual promovida pelo autor, embora alegadamente motivada por má prestação de serviços, não é acompanhada de prova robusta capaz de evidenciar a justa causa alegada, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de documentação mínima.

6. A carta de rescisão contratual enviada pelo condomínio, isenta de qualquer menção a falhas ou descumprimentos contratuais, e redigida em tom cordial, enfraquece a tese de inadimplemento contratual da empresa, evidenciando comportamento contraditório da parte autora e violação ao princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

7. Inexiste omissão na sentença quanto à análise da prova oral, pois houve preclusão consumativa do direito à produção do depoimento pessoal, sendo, de todo modo, incabível o reconhecimento de má prestação de serviços sem lastro probatório mínimo.

8. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, embora reconhecida em tese, não conduz automaticamente à inversão do ônus da prova, que depende da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica ou probatória, requisitos ausentes no caso concreto, dada a fragilidade dos elementos trazidos aos autos e a estrutura organizacional da parte autora.

9. A cláusula penal prevista no contrato, fixada em 50% das mensalidades vincendas, encontra respaldo legal nos arts. 408, 409 e 603 do Código Civil, reproduzindo comando normativo expresso e validado, inclusive, por Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, não havendo abusividade na estipulação.

10. A cláusula penal é devida, pois a rescisão contratual se deu de forma unilateral e imotivada, sendo juridicamente infundada a pretensão de inversão da multa em desfavor da prestadora dos serviços, que não incorreu em inadimplemento.

11. Foi correta a declaração de inexistência do débito referente à mensalidade vencida em 31/10/2017, pois a comunicação de rescisão ocorreu em 31/08/2017 e, nos termos do contrato, a eficácia da rescisão operou-se após 30 dias, tornando indevida a cobrança posterior.

12. A manutenção da sentença quanto à distribuição da sucumbência, de forma proporcional, e à fixação dos honorários advocatícios, majorados em grau recursal, revela-se compatível com o grau de êxito de cada parte, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
0539132-62.2018.8.05.0001,
em que são apelante
CONDOMÍNIO SAINT MARTIN
e apelada
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente